Tribunal: TJSP
Processo: 1000301-61.2016.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Acidentária – Comunicação sobre revisão administrativa, realizada em 31.07.2015, de aposentadoria por invalidez, concedida judicialmente, derivada de auxílio-doença acidentário mantido de 22.04.2003 a 31.10.2008, com decisão final pela redução da renda mensal da benesse e imposição de devolução de valores, por meio de descontos no benefício – Decurso de mais de 10 (dez) anos do início do

Ementa:

Acidentária – Comunicação sobre revisão administrativa, realizada em 31.07.2015, de aposentadoria por invalidez, concedida judicialmente, derivada de auxílio-doença acidentário mantido de 22.04.2003 a 31.10.2008, com decisão final pela redução da renda mensal da benesse e imposição de devolução de valores, por meio de descontos no benefício – Decurso de mais de 10 (dez) anos do início do auxílio-doença de origem até o ato de revisão – Reconhecimento da decadência do direito revisional do ato concessivo do benefício precedente – Sentença mantida por fundamento diverso.

Nego provimento ao recurso.